Tribunal: TJBA
Processo: 8003337-29.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003337-29.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS APELADO: TERLA F. RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO A PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC/15 (art. 267, §1º do CPC/73). 2. O autor foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Contudo, não constou na referida intimação a advertência expressa quanto a possibilidade de extinção do feito. Logo, não se pode reconhecer o abandono da causa. 3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003337-29.2022.8.05.0112, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e Apelada TERLA F. RAMOS DE OLIVEIRA - ME Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.